Tribunal: TJES
Processo: 5000966-56.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000966-56.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.. e outros
AGRAVADO: M. H. S. e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU TUTELA ANTECIPADA. PROLAÇÃO SUPERVENIENTE DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo
a quo
, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência nos autos da ação de origem. No curso da ação originária, foi proferida sentença de mérito que julgou procedente o pedido inicial.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da existência de interesse recursal diante da superveniência de sentença de mérito que julgou os pedidos da ação originária, esvaziando a utilidade do recurso.

RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a prolação de sentença de mérito torna prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, por absorção do conteúdo impugnado pela decisão definitiva. Com a substituição da decisão recorrida pela prolação de sentença de mérito, resta configurada a perda superveniente de objeto, tornando ausente o interesse recursal, requisito indispensável para o conhecimento do agravo.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento não conhecido por perda superveniente do objeto recursal.

Tese de julgamento:
A superveniência de sentença de mérito acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior, em razão da perda superveniente do interesse recursal.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ - REsp 1971910/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, DJe 23/02/2022;

STJ - REsp 1701403/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, DJe 19/12/2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000966-56.2025.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE PANCAS

AGRAVADOS: M. H. S., VALQUIRIA HAMER, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU TUTELA ANTECIPADA. PROLAÇÃO SUPERVENIENTE DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo
a quo
, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência nos autos da ação de origem. No curso da ação originária, foi proferida sentença de mérito que julgou procedente o pedido inicial.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da existência de interesse recursal diante da superveniência de sentença de mérito que julgou os pedidos da ação originária, esvaziando a utilidade do recurso.

RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a prolação de sentença de mérito torna prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, por absorção do conteúdo impugnado pela decisão definitiva. Com a substituição da decisão recorrida pela prolação de sentença de mérito, resta configurada a perda superveniente de objeto, tornando ausente o interesse recursal, requisito indispensável para o conhecimento do agravo.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento não conhecido por perda superveniente do objeto recursal.

Tese de julgamento:
A superveniência de sentença de mérito acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior, em razão da perda superveniente do interesse recursal.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ - REsp 1971910/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, DJe 23/02/2022;

STJ - REsp 1701403/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, DJe 19/12/2017.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espirito Santo em desfavor da decisão interlocutória proferida nos autos do processo de n° 5000368-31.2025.8.08.0039, que deferiu pedido de tutela de urgência formulado pela autora.

Nas razões recursais, sustenta a agravante que a referida decisão ignorou a Nota Técnica do NatJus (Id. 76172625), a qual concluiu pela não urgência do pleito, pela inexistência de superioridade de metodologia específica e pela competência do Município para o fornecimento do tratamento, por se tratar de atenção básica.

Em sede de decisão monocrática, este d. juízo indeferiu a atribuição do efeito suspensivo à decisão recorrida (Id. n° 16332475).

Ato contínuo, foi proferida sentença no processo originário, que julgou procedente o pleito autoral, conforme ID 84230601

PROJETO DE VOTO

Verifico que, nos autos originários, foi proferida sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora. Assim, a decisão interlocutória anteriormente recorrida por meio do presente agravo de instrumento restou substituída pelo julgamento definitivo da demanda.

Diante da prolação da sentença, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente recurso, por ausência de interesse recursal, pressuposto indispensável para o regular prosseguimento da via recursal, conforme consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DISCUSSÃO, NA DECISÃO AGRAVADA, ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA TRAVADA ENTRE AS CORRÉS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA PROLATADA ANTES DO JULGAMENTO DAQUELE AGRAVO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a prolação de sentença acarretou a perda de objeto do agravo de instrumento - desafiando decisão de antecipação dos efeitos da tutela - julgado posteriormente àquela. 2. É prevalente nesta Corte Superior o entendimento de que a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implicará o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido nos recursos interpostos contra aqueles julgados que antecederam a sentença, a ensejar a sua prejudicialidade por perda de objeto. 3. Na espécie, a decisão impugnada mediante agravo de instrumento, na qual se havia suspendido a relação jurídica existente entre as liticonsortes passivas, no âmbito de ação civil pública, foi confirmada na sentença - na qual se homologou o reconhecimento do pedido para excluir a fundação correquerida do convênio celebrado com a Petrobras - antes do julgamento do agravo de instrumento, revelando-se manifesta a perda de objeto desse recurso. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1971910 RJ 2019/0159243-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 2. Eventual provimento do apelo, referente à decisão interlocutória, não teria o condão de infirmar o julgamento superveniente e definitivo que apreciou a questão. 3. Recurso Especial prejudicado. (STJ - REsp: 1701403 RS 2017/0253409-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/12/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017).

Dessa forma, concluo que a superveniência da sentença de mérito tem o condão de absorver os efeitos da decisão interlocutória anteriormente impugnada, esvaziando, por completo, o objeto do presente recurso. Em consequência, resta caracterizada a perda superveniente de interesse recursal, o que conduz à prejudicialidade do agravo de instrumento.

Assim, evidenciada a prejudicialidade do presente recurso em razão da superveniência de sentença de mérito, resta ausente o interesse recursal, o que impõe o não conhecimento do agravo de instrumento.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
NÃO

CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto, que resta prejudicado, em decorrência da perda superveniente do objeto recursal.

Deixo de condenar o agravante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)